Tribunal: TJMT
Processo: 1048129-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048129-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou a administradora de consórcio a liberar carta de crédito ao consorciado contemplado e a pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se a retenção da carta de crédito, sem prova de restrição creditícia do consorciado, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) definir a manutenção ou exclusão da indenização por danos morais; e (iii) aferir a razoabilidade do valor da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. A exigência de garantias adicionais não é, em si, abusiva; contudo, não apresentada prova da restrição creditícia do consorciado, a retenção da carta de crédito é arbitrária, ofende a boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação de serviço.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a recusa injustificada de liberação de carta de crédito enseja dano moral, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.
5. O valor de R$ 10.000,00 não foi objeto de impugnação e deve ser mantido.

6. O valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, sendo compatível com a obrigação correlata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É abusiva a retenção de carta de crédito de consórcio sem prova da restrição creditícia do consorciado. 2. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor de multa diária fixada em R$ 1.000,00 é razoável e proporcional à obrigação imposta.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048129-39.2025.8.11.0041

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

APELADO: LUIZ FERNANDO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Desvio de Tempo Produtivo n. 1048129-39.2025.8.11.0041, movida por
LUIZ FERNANDO BARBOSA,
que julgou procedente a demanda para obrigar o ora Apelante a liberar a carta de crédito de consórcio ao Apelado (Grupo 091375, cota 0766), bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar que a execução das
astreintes
prossiga nos termos do art. 537, §3º, do CPC.

Por consequência, a sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o Apelante

aduz que

não cometeu qualquer ato ilícito ou abuso, e defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Pugna pela exclusão dos danos morais e das
astreintes;
subsidiariamente, pede pela redução do valor da multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais).

C
ontrarrazões (ID. 309010440)
pelo não conhecimento do Recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme ID. 309737859.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões o Apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Desvio de Tempo Produtivo n. 1048129-39.2025.8.11.0041, que julgou procedente a demanda para obrigar o ora Apelante a liberar a carta de crédito de consórcio ao Apelado (Grupo 091375, cota 0766), bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar que a execução das
astreintes
prossiga nos termos do art. 537, §3º, do CPC.

Por consequência, a sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o Apelante

aduz que

não cometeu qualquer ato ilícito ou abuso, e defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Pugna pela exclusão dos danos morais e das
astreintes;
subsidiariamente, pede pela redução do valor da multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais).

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, apesar de não ser abusiva e ilegal a exigência de garantias adicionais para fins de
liberação do crédito contemplado em grupo de consórcio
, o fato é que,
in casu,
não há demonstração por parte do Apelante de que tais exigências são necessárias, pois não há provas da restrição creditícia do Apelado.

Ora, a finalidade da análise de crédito se restringe à verificação das condições econômicas do consorciado, a fim de que sejam compatíveis com o pagamento das parcelas mensais assumidas.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não apresentou nenhuma documentação apta a comprovar a restrição creditícia do Apelado.

Assim, se não há provas da restrição creditícia do Apelado, a retenção do crédito contemplado se afigura arbitrária, ilegal e atentatória à boa-fé objetiva, implicando indevido obstáculo ao exercício regular de um direito, e culminando na responsabilização que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele. II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade . III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva. IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.
(TJ-MT - AC: 10086296820228110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Com relação ao valor do dano moral, não foi objeto do apelo a sua redução, razão pela qual o
quantum
de R$10.000,00 deve ser mantido.

Por fim, razão não assiste ao Apelante quanto a
o pedido de afastamento da multa diária fixada em R$1.000,00, visto que o valor não se mostra desarrazoado ou abusivo, sendo compatível com a obrigação correlacionada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Com isso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025